Tribunal: TCU
Processo: 032.661/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11747/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.661/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antoniela Patricia Marques (XXX.934.586-XX); Cesar Augusto Dantas de Farias (XXX.059.897-XX); Ellen Cristina Lisboa Fernandes (XXX.277.427-XX); Marcelo dos Santos Oliveira (XXX.836.217-XX); Tamiris de Souza Jose Amboni (XXX.216.809-XX); Tatiane de Lima Caldas da Silva de Moraes (XXX.668.117-XX); Tatyana Correa da Silva Azevedo (XXX.927.357-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.